Tribunal: STF
Processo: RE 74453
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-05
Data de publicação: 1972-12-05

Ementa:
Ação de imissão de posse. 
1) Com fundamento no art. 381, III, do C.P.C., só a tem o mandatário contra aquele que o antecedeu no desempenho de mandato outorgado pelo mesmo mandante. 
2) Inexistência de negativa de vigência ao Direito Federal. 
3) Recurso extraordinário não conhecido.